Tribunal: TJES
Processo: 5000609-94.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-94.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: MARIA RITA ROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS APÓS MARÇO DE 2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Mercantil do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Rita Rosa em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o débito referente a empréstimo consignado não contratado, condenou o banco à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro para os descontos realizados após março de 2021, e de forma simples para os anteriores, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado alegado; (ii) estabelecer se a devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (iii) verificar se há elementos que justifiquem a indenização por danos morais e o respectivo valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco apelante não se desincumbe do ônus probatório de comprovar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, conforme disposto nos artigos 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor e no Tema 1061 do STJ. A instituição financeira dispunha de meios para atestar a validade do contrato, como a realização de prova pericial grafotécnica, mas não o fez, limitando-se a juntar documentos insuficientes para afastar a alegação de fraude.

4. Não merece acolhimento a alegação do banco recorrente de que, mesmo diante da existência da referida fraude, teria ocorrido aceitação tácita por parte da apelada em relação ao contrato, em razão dos descontos ocorrerem desde 06/2016, data da suposta contratação. Isso porque, tratando-se de relação regida pelas normas do CDC, não se admite a concordância tácita ou posterior por parte do consumidor, sendo indispensável que a adesão a serviços bancários seja realizada de forma expressa e anterior à disponibilização do serviço.

5. A devolução em dobro dos valores descontados após março de 2021 encontra respaldo no entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS), no qual entendeu que a repetição em dobro ocorre na ausência de observância da boa-fé objetiva pelo fornecedor, dispensando a comprovação de má-fé.

6. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, verba de natureza alimentar, sem contratação válida, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais.

7. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe o ônus de provar a autenticidade de contratos impugnados pelo consumidor.

2. A devolução em dobro de valores descontados indevidamente é devida quando realizada após março de 2021, independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts. 368, 429, II, e 85, § 11;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 0002181-72.2019.8.08.0013, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j: 21/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5007396-19.2021.8.08.0030, Rel. Carlos Simões Fonseca, j. 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
contra a sentença de
ID
9653833,
proferida pelo magistrado Dr. Murilo Ribeiro Ferreira da 5ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual e indenização por danos morais” proposta por
MARIA RITA ROSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito e condenar a parte requerida:
(1)
pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples; (2) indenizar a autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais).

E

ainda,
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (
ID
9653893), o
banco
apelante sustenta, em resumo:
(a)
“
não há nos autos nada que pudesse demonstrar ter havido fraude na contratação entabulada entre as partes, mormente diante da identidade de documentos, da liberação do crédito solicitado, bem como tendo em vista o longo período de descontos das parcelas
”;
(b)
“
mesmo que se entenda que o contrato não fora firmado pela parte apelada, temos que de forma tácita a autora aceitou os termos de contratação do contrato em análise
”;
(c)
“
s
e houve fraude, essa não se deu em razão da desídia do Recorrente, mas sim porque foi induzido a erro, sendo, portanto, vítima direta da situação
”;
(d)
“
situação narrada pelo Apelado está longe de configurar dano moral, pois não passou de mero aborrecimento
”;
(e)
o valor da condenação por
dano moral
fixado na r. sentença não é razoável;
(f)
“
descabida a condenação em repetição de indébito em dobro
”.

Com base nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a determinação de que a restituição dos valores descontados seja realizada de forma simples.

Contrarrazões
no ID
9653897, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, verifica-se dos autos que
Maria Rita Rosa
ajuizou a presente ação em face do ora apelante,
Banco Mercantil do Brasil
SA
, alegando, em síntese, que a instituição bancária teria incluído, em seu benefício previdenciário, um empréstimo consignado parcelado em 72 vezes de R$ 52,00. Contudo, afirma que jamais contratou tal empréstimo com o banco requerido e que não recebeu nenhuma comunicação acerca dessa suposta contratação.

Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a condenação do banco réu à repetição de indébito em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

O banco recorrente apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade do contrato celebrado, argumentando que, inexistindo ato ilícito, não há responsabilidade por eventuais danos alegados pela parte autora.

Após o trâmite processual, foi proferida a sentença ora impugnada, em que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que o banco demandado não comprovou a existência e a veracidade do contrato supostamente firmado pela autora, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

Por esse motivo, declarou a inexistência do débito e condenou o banco recorrente a restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, determinando que os valores descontados após março de 2021 sejam devolvidos em dobro, enquanto os descontos anteriores sejam restituídos de forma simples. Ademais, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem
.
Destaca-se que no presente caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que restou configurada a relação consumerista entre as partes, em consonância com o que dispõem os Arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula n.º 297, do STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

E, segundo a Súmula 479, do STJ, “
a instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

Nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). (grifou-se)

No caso em análise, a parte requerente alega não ter contratado o empréstimo consignado nº 013908128-3, conforme documento anexado pelo banco sob o ID 9653806, no qual consta que o contrato foi firmado em Belo Horizonte/MG, cidade distante do domicílio da autora, localizado em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Essa alegação foi reafirmada pela requerente em depoimento prestado em juízo (ID 9653826).

A instituição financeira, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do negócio jurídico, conforme era seu dever, uma vez que dispunha de meios para fazê-lo, dentre outros, através da demonstração da validade da assinatura da consumidora. Em demandas dessa natureza, caberia à instituição apelante adotar todas as medidas necessárias para atestar a legitimidade da transação, incluindo, por exemplo, o requerimento de prova pericial grafotécnica, a fim de afastar quaisquer dúvidas quanto à ocorrência de defeitos na prestação do serviço.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1061):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
[...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Contudo, além de não ter requerido a produção de prova pericial na contestação – considerando que a alegação de inautenticidade da assinatura já havia sido suscitada na inicial – o Banco apelante demonstrou estar satisfeito com a prova documental constante dos autos e com o depoimento pessoal da autora, renunciando à produção de outras provas.

Embora o banco tenha anexado aos autos cópia do suposto contrato de empréstimo consignado e de documentos pessoais da autora, tal documentação não se revelou suficiente para afastar a alegação de fraude. Isso porque, no presente caso, seria indispensável a realização de prova técnica específica para esclarecer a veracidade da assinatura constante no contrato apresentado, medida que, entretanto, não foi requerida pela instituição financeira.

Dessa forma,
ante a ausência de comprovação da autenticidade
d
a assinatura aposta no contrato de empréstimo com descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada e, em consonância com o artigo 14, §3º do CDC, revelou-se acertada a sentença, que declarou a inexistência do negócio jurídico
e determinou a restituição dos
valores indevidamente descontados.

Nesse mesmo sentido, são os julgados deste e. TJES, como se vê dos arestos abaixo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO –
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS
NA FORMA DOBRADA SOMENTE A PARTIR DE 30/03/21 – MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E QUE NÃO ADIANTOU RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS INDEVIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDOS EX OFFICIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. Mérito:
O enunciado nº479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
5. Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance,
optou o apelante por se limitar a tão somente juntar aos autos o contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido

fraude”

(TJ/ES. Apelação Cível nº5005755-53.2021.8.08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Publicação: 21/02/24)
[...]

(TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5007396-19.2021.8.08.0030 – Relator: Des. Carlos Simoes Fonseca – Julgado em: 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE. 1)
A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061) que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II). 2) O réu, ora apelante, não logrou comprovar a regularidade

da contratação
. Por outro lado, a assinatura lançada no instrumento contratual difere consideravelmente da utilizada pelo autor nos documentos acostados aos autos.
3) No caso dos autos, a responsabilidade civil do banco é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o enunciado da Súmula 479
, segundo o qual "as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4) O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente afasta o dever de indenizar em se tratando de caso fortuito externo. Já quando configurado no caso o fortuito interno, associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade. Nesse sentido, a contratação de empréstimo por terceiro, em nome do autor, configura evento fortuito interno, uma vez que tem conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (concessão de empréstimos), de maneira a caracterizar a responsabilidade pelos danos causados à parte autora
. 5) Quanto à indenização por danos morais, entendo devida e proporcional no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo transtorno causado ao aposentado, surpresado com o desconto indevido de parte de seus proventos. No caso em análise, os valores descontados são substanciais frente ao montante recebido pelo autor a título de aposentadoria. 6) No tocante aos danos materiais, em se tratando de relação extracontratual, a jurisprudência é assente no sentido de que a sua atualização (juros de mora e correção monetária) ocorre a partir do efetivo prejuízo/evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC. Sobre a indenização por danos morais, deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ) 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000433-14.2021.8.08.0056 – Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 07/02/2024).

Ademais, não merece acolhimento a alegação do banco recorrente de que, mesmo diante da existência da referida fraude, teria ocorrido aceitação tácita por parte da apelada em relação ao contrato, em razão dos descontos ocorrerem desde 06/2016, data da suposta contratação. Isso porque, tratando-se de relação regida pelas normas do CDC, não se admite a concordância tácita ou posterior por parte do consumidor, sendo indispensável que a adesão a serviços bancários seja realizada de forma expressa e anterior à disponibilização do serviço. Esse entendimento encontra respaldo em precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente. 6.
Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo
, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...] (REsp n. 1.326.592/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 6/8/2019
.)

Ressalte-se, ainda, que a respeitável sentença determinou que o valor de R$ 571,53, creditado indevidamente na conta bancária da autora, seja descontado da indenização fixada, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados pelo Banco réu, imperioso consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
,
ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.

Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30.03.2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando
comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida.

Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021,
dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

No presente caso, conforme estabelecido na r. sentença, considerando que não foi demonstrado de forma inequívoca que a conduta da parte requerida tenha sido pautada na má-fé, foi correto o entendimento de determinar que os valores descontados após março de 2021 sejam devolvidos em dobro, enquanto os descontos realizados anteriormente sejam restituídos de forma simples.

No que diz respeito aos danos morais,
anote-se que estes

consiste
m
em
um prejuízo imaterial, ou seja,
que
afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos, os descontos promovidos no benefício previdenciário da apelada, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência da apelada.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão

julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, a exemplo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
4. No caso em tela, o banco não comprovou a autenticidade da assinatura da autora nos contratos, ônus que lhe incumbia, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, sendo presumida a fraude na contratação. 5. A realização de descontos mensais indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, durante período de crise econômica e sanitária, configura circunstância agravante suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que comprometeu parcela de sua renda.
6. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 6.000,00, deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ajustando-se às especificidades do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.
(TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000796-73.2021.8.08.0032 – Relator: Des. Fabio Brasil Nery – Julgado em: 28/11/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DÉBITO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO DESPROVIDO.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1199782/PR, firmou entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, entendimento reiterado pela Súmula nº 479 do STJ.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida, sendo razoável e proporcional ao sofrimento e transtorno causados ao autor pela restrição indevida em seu benefício previdenciário.
(TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0002181-72.2019.8.08.0013 – Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva – Julgado em: 21/11/2024).

Nesses termos, impõe-se a manutenção da condenação ao banco apelante, obrigando-o ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco apelante de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Na forma do § 11, do art. 85, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo Banco apelante de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação.